Tribunal: TJBA
Processo: 8020599-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020599-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LICIA MARGARIDA SANTANA COSTA CHAVES

Advogado(s)
:
ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA, JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. Pedido de tutela antecipada. Pagamento do valor incontroverso. Depósito judicial do valor controvertido. Suspensão da negativação e manutenção da posse do bem. Jurisprudência do STJ Resp. 1.061.530/RS. Provimento parcial do agravo de instrumento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, na qual se pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, especialmente em relação aos juros remuneratórios, com alegação de abusividade e pedido de suspensão da negativação e da busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da tutela de urgência violou o direito do agravante à suspensão da negativação e à manutenção da posse do bem, em razão da alegada abusividade contratual; (ii) definir se é possível a concessão da medida liminar condicionada ao depósito judicial dos valores controvertidos e pagamento do valor incontroverso, nos termos do art. 330, §§2º e 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (ADI 2591/DF). Inteligência das Súmulas 285 e 297, do Superior Tribunal de Justiça.

4. O artigo 6º, VIII, do CDC assegura a facilitação da defesa do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou presente a hipossuficiência.

5. Nas ações revisionais fundadas em alegação de cobrança excessiva de encargos, é legítimo o condicionamento da suspensão da mora e da inscrição em cadastros restritivos ao depósito em juízo do valor controvertido e ao pagamento direto do valor incontroverso, conforme os §§2º e 3º do art. 330 do CPC.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), fixou tese no sentido de que a suspensão da inscrição nos cadastros de inadimplentes depende da existência de verossimilhança nas alegações e do pagamento da parcela incontroversa ou prestação de caução.

7. No caso concreto, é possível a concessão parcial da tutela de urgência, desde que o agravante promova o depósito dos valores controversos e pague, diretamente à instituição financeira, os valores incontroversos, nos moldes contratuais.

8. A manutenção do bem na posse do agravante e a abstenção de negativação estão condicionadas ao cumprimento das obrigações acima delimitadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento provido em parte, para confirmar a decisão liminar, assegurando que seja realizado, pelo agravante, o depósito judicial dos valores controversos e o pagamento direto ao Banco, nos moldes contratados, dos valores tidos como incontroversos, devendo o agravante indicar tais valores nos autos originários, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, o agravado emitir os respectivos boletos, com a adequação dos valores, no prazo de 10 (dez) dias, determinando-se que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, preservando o veículo em posse do recorrente, desde que realizados os pagamentos nos moldes acima delineados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento

nº

8020599-32.2025.8.05.0000
, em que é agravante
LICIA MARGARIDA SANTANA COSTA CHAVES

e

agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em

conhecer e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.